Tribunal: STF
Processo: Rcl 81895
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jorge Braz de Oliveira contra acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo 1000172-32.2024.8.26.0244, para garantir a observância da tese fixada no RE 655.283/DF – Tema 606 da Repercussão Geral.



     



    O reclamante narra que o ato questionado, em juízo de retratação, reverteu a procedência da ação original e julgou improcedente a demanda que visava à declaração de nulidade de sua exoneração de cargo público.



     



    Segundo sustenta, o acórdão reclamado contrariou diretamente o entendimento firmado no paradigma indicado, uma vez que sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social ocorreu em 9 de agosto de 2019, antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019.



     



    Aduz, ainda, ser o Tema 1.150 inaplicável ao caso, pois sua aposentadoria se deu em momento anterior à existência de qualquer previsão legal local que determinasse a vacância do cargo. Ademais, ressalta que a legislação municipal posterior não pode retroagir para prejudicar uma situação jurídica já consolidada sob a égide do regime celetista, nem a transposição para o regime estatutário poderia afastar o direito adquirido à permanência no cargo. 



     Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão judicial contestada e determinar sua imediata reintegração ao cargo; no mérito, pleiteia a procedência da reclamação para anular o acórdão impugnado, restabelecendo sua situação funcional em conformidade com o precedente vinculante estabelecido no Tema 606 da Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, por violação ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o RE 655.283/DF – Tema 606 da Repercussão Geral, cuja ementa segue transcrita:



    Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido.



    1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996.



    2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho.



    3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social.



    4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos.



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”



    6. Recursos extraordinários não providos (RE 655.283/DF, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2/12/2021 – grifei).



    No caso concreto, o ato reclamado consiste em acórdão que julgou recurso inominado, reformando-se a sentença de procedência. Eis o voto condutor:



    Proferido Acórdão que negou provimento ao recurso inominado, a Municipalidade de Iguape interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento com fundamento no art. 1.030, I, "a" do CPC. 



    O V. Acórdão de fls. 326/329 deu provimento ao Agravo Interno interposto e determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação. 



    É o relatório. 



    O autor ingressou no serviço público como empregado celetista. Antes da entrada em vigor da EC n. 103/2019, aposentou-se, mas permaneceu em atividade. 



    Em 2021 entrou em vigor a Lei Complementar Municipal n. 123/2021, instituindo o regime jurídico único e o estatuto dos agentes públicos do município de Iguape, estabelecendo: 



    Art. 117. A vacância do cargo público decorrerá de: 



    (...) 



    IV - aposentadoria;



    (...) 



    Artigo 244 – Na data do início da vigência desta Lei, ressalvadas as exceções nela previstas, os atuais empregados públicos municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público, serão transpostos ou transferidos e submetidos ao regime jurídico criado por este Estatuto, para todos os fins e efeitos. 



    § 1º - Não serão transpostos ou transferidos para o regime estatutário previsto nesta Lei, os empregados públicos efetivos cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido sem prévia aprovação em concurso público em cargo, emprego ou função pública, que estejam em exercício, permanecendo vinculados à Administração Pública municipal por meio do regime regido pela Consolidação das Leis do Trabalho até o efetivo desligamento. 



    § 2º - Os empregados públicos, em exercício, beneficiados por aposentadoria concedida com a utilização de tempo de serviço decorrente do cargo, emprego ou função pública, que não estejam na situação prevista no parágrafo anterior deste artigo, serão desligados a partir de 31 de dezembro de 2023, em função do rompimento de seus vínculos jurídicos com a Administração Pública municipal, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição Federal. 



    O art. 2º estabeleceu regras específicas para o empregado público em exercício aposentado voluntariamente, que apenas não se aplicam àqueles não foram foram transpostos/transferidos. 



    Sendo incontroverso que o autor passou a ser servidor estatutário, deve se submeter às regras estabelecidas na LCM n. 123/2021, uma vez que, conforme decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 24, não há direito adquirido a regime jurídico. 



    É o caso, portanto, de aplicação da tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do Tema 1150: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade." 



    Nesse sentido a jurisprudência das turmas recursais: [...]



    Posto isso, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao recurso e julgo improcedente a ação.



    Observo que o acórdão reclamado orientou-se no sentido de que o reclamante deve se submeter às regras estabelecidas na LCM n. 123/2021, sendo, portanto, aplicável a tese firma no Tema 1.150, transcrita anteriormente.



    No entanto, ao assim decidir, aplicou equivocadamente o referido tema e violou o paradigma indicado.



    Isso porque a Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019 – EC n. 103/2019, conferiu nova redação ao art. 37 da Constituição:



    Art. 37. [...]



    § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.  



    Em contrapartida, a EC n. 103/2019, em seu art. 6°, ressalvou o direito adquirido daqueles que haviam se aposentado anteriormente à sua edição pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS:



    Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.



    Ao examinar essa alteração no julgamento do Tema 606 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal confirmou a sua validade e eficácia.



    No caso ora em apreço, o reclamante, empregado público que se aposentou voluntariamente pelo RGPS no ano de 2019, mas antes da entrada em vigor da EC n. 103/2019, passou a se submeter ao regime estatutário a partir da edição da Lei Complementar municipal n. 123/2021.



    A novel legislação municipal, portanto, reproduz o conteúdo do art. 37, § 14°, da Constituição, mas sem a ressalva trazida pelo art. 6° da EC n. 103/2019, que resguardou direitos adquiridos.



    Assim, entendo que o acórdão reclamado aplicou de forma equivocada o Tema 1.150 RG e deixou de observar a tese jurídica fixada por esta Suprema Corte no Tema 606 RG.



    No mesmo sentido, cito o seguinte julgado, em caso idêntico ao dos autos: Rcl 80.952/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 25/6/2025. 



    Também na mesma linha, RE 1.560.572/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/8/2025.



    Em casos similares ao dos autos, mas que foram ajuizados pelo Município de Iguape/SP contra acórdão que aplicou o paradigma invocado nesta reclamação pelo empregado público e, por isso, foram julgados improcedentes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à aplicação do Tema 606 RG. Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões: Rcl 68.107/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/8/2024; Rcl 70.046/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/8/2024; Rcl 69.513/SP, da minha relatoria, DJe 2/8/2024; Rcl 69.508/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 1º/8/2024; Rcl 70.180/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31/7/2024; Rcl 68.104/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/7/2024; e Rcl 66.735/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/3/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que nova decisão seja proferida em observância ao Tema 606 RG e ao disposto nesta decisão.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator